Tribunal: TJDFT
Processo: 0727938-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0727938-59.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BELTIDES JOSE DA ROCHA AGRAVADO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por BELTIDES JOSÉ DA ROCHA contra BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília nos autos de no 0715342-40.2020.8.07.0001. O presente Agravo não comporta fundamentação e pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação dos efeitos da tutela. Ante o exposto, intime-se a parte Agravada BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. para, querendo apresentar contrarrazões, nos termos do Art. 1019, inciso II, do Código de Processo Civil. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 5 de agosto de 2020 15:33:43. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador